Tribunal: TJDFT
Processo: 0705131-75.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. FALTA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, em que sustenta a preliminar de cerceamento de defesa e alega a existência de provas sobre a contratação e prestação dos serviços indicados na petição inicial.

2. O indeferimento de oitiva, em audiência de instrução e julgamento, de testemunha não arrolada no momento processual adequado não caracteriza cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

3. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, exceto quando a lei expressamente fizer tal exigência, conforme previsto no artigo 107 do Código Civil - CC. Nesta esteira, a inexistência de instrumento formal que suporte o negócio jurídico não impede o reconhecimento de sua existência e a atribuição de efeitos à avença. Todavia, a providência demanda prova por confissão, documento, testemunha, presunção ou perícia, na forma do artigo 212 do CC.

4. No caso em exame, o ora apelante, autor da ação, não provou fato constitutivo de seu direito, que é a existência de vínculo negocial, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe é atribuído pelo artigo 373, I, do CPC. Sendo assim, arca com o risco da ausência da prova, que, no caso, seria a demonstração, ao menos, da existência de vínculo contratual e da mora da apelada.

5. Não havendo provas do vínculo contratual e da prestação de serviços, impõe-se o julgamento de improcedência da ação, e, por isso, a sentença revela-se adequada.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa.